Tribunal: TJDFT
Processo: 0741825-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0741825-62.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: PEDRO DE MELLO BARRETO KOENIGSDORF, DECOLAR. COM LTDA. DESPACHO Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa dos autos para cumprimento de sentença. Brasília, 28 de julho de 2021.